Tribunal: TJDFT
Processo: 0741984-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM E NO ENCCEJA. FATO GERADOR AUTÔNOMO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do DF que homologou, em favor do apenado, a remição de 20 (vinte) dias de pena em razão de aprovação parcial no ENEM 2024, apesar de já ter sido beneficiado anteriormente por aprovação no ENCCEJA 2023. O órgão ministerial sustenta a impossibilidade de nova remição por configurar duplicidade de benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado que já obteve remição de pena pela aprovação no ENCCEJA (ensino médio) pode novamente ser beneficiado com remição pela aprovação no ENEM, também referente ao nível médio de ensino, sem que isso configure bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição de pena por estudo é direito previsto no art. 126 da Lei de Execução Penal e regulamentado pela Resolução CNJ no 391/2021, que admite a concessão do benefício inclusive em razão de aprovação em exames nacionais, como o ENEM.
4. O parágrafo único do art. 3o da referida Resolução autoriza a remição por aprovação no ENEM, mesmo sem matrícula regular, considerando-se o parâmetro de 1.200 horas de carga horária.
5. A Terceira Seção do STJ, ao julgar os Embargos de Divergência no AREsp no 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, firmou entendimento de que a aprovação no ENEM representa esforço autônomo e de grau superior ao ENCCEJA, de modo que a remição por ambos não configura duplicidade, por se tratar de fatos geradores distintos.
6. Diante da orientação uniformizadora do STJ, reconhece-se que os exames possuem finalidades e níveis de complexidade diversos, sendo legítima a concessão de nova remição pela aprovação no ENEM, respeitado o limite de 20 (vinte) dias por área de conhecimento aprovada, sem o acréscimo de 1/3 previsto no §5o do art. 126 da LEP.
7. Em observância ao princípio da segurança jurídica e à autoridade dos precedentes, mantém-se a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aprovação no ENEM configura fato autônomo em relação ao ENCCEJA e autoriza nova remição de pena, por representarem exames de complexidade e finalidade distintas.
2. A concessão cumulativa de remição por aprovação em ambos os exames não configura bis in idem.
3. A remição pela aprovação no ENEM limita-se a 20 dias por área de conhecimento, vedado o acréscimo de 1/3 do §5o do art. 126 da LEP.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 17.03.2025.